Tribunal: STM
Processo: 7000051-64.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000051-64.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: GILENO COSTA DA SILVA
ADVOGADO: HELION CALDAS MOURA FILHO (OAB: RJ86052)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/04/2021 a 08/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou os
Embargos de Declaração, mantendo íntegro o Acórdão embargado, nos termos
do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO não participou do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 14/04/2021 17:37:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21147a264c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000051-64.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
EMBARGANTE: GILENO COSTA DA SILVA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. HELION CALDAS MOURA FILHO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
As tabelas de serviço colacionadas aos autos demonstram que o serviço do embargante
era na modalidade "com pernoite". O dolo restou comprovado, eis que o embargante, de
forma livre e consciente, abandonou, sem ordem superior ou autorização para tanto, o
serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo, e antes mesmo da chegada do seu
sucessor à OM, deixando desguarnecida a função de oficial de serviço.
Não há nos autos elementos de convicção que comprovem as suposições no sentido de
que o processo de abandono de posto fora provocado em razão de retaliação,
revanchismo ou perseguição ao ora embargante.
Não há irregularidade na substituição de juízes militares em razão de atendimento aos
requisitos da carreira, máxime quando as referidas substituições estão amparadas pelo
disposto nos artigos 19, § 3º, 23, § 4º e 31, todos da Lei nº 8.457/1992, que atualmente
regula a matéria, não havendo que falar em afronta ao postulado da identidade física do
juiz ou ao princípio do juiz natural.
O decreto condenatório está embasado em um robusto e harmonioso lastro probatório
que confirma a prática do delito de Abandono de Posto. Os depoimentos colhidos em IPM
foram repetidos no processo, observado o rito do art. 400 do CPP comum, sendo que no
curso da instrução processual a Defesa teve amplo acesso aos autos. Ademais,
consoante sedimentado na jurisprudência desta Corte, eventuais irregularidades
circunscritas ao IPM, peça meramente informativa, não contaminam a ação penal militar.
No julgamento da Apelação esta Corte Superior enfrentou suficientemente toda a
matéria de defesa, não havendo que se falar em omissão, ambiguidade, obscuridade,
contradição, ou nulidade a ser sanada. A irresignação defensiva denota mero
inconformismo com o julgamento adotado por este Tribunal, não sendo os Embargos de
Declaração a via adequada para rediscutir o mérito da matéria julgada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os Embargos de
Declaração, mantendo íntegro o Acórdão embargado.

Brasília-DF, 8 de abril de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos pela Defesa constituída do Capitão Tenente
GILENO COSTA DA SILVA, com base no art. 540 do CPPM, contra o Acórdão desta Corte, lavrado nos
autos da Apelação nº 7001082-90.2019.7.00.0000, julgada na sessão de julgamento virtual de 16 a 19
de novembro de 2020, que, por maioria, negou provimento ao Apelo da Defesa, mantendo na íntegra a
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 14/04/2021 17:37:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21147a264c

O supracitado Acórdão ficou assim ementado, in verbis:

"APELAÇÃO. DEFESA. CPM. ART. 195. ABANDONO DE POSTO. ELEMENTOS
CARACTERIZADORES. DELITO DE MERA CONDUTA, INSTANTÂNEO E DE PERIGO
ABSTRATO. TUTELA DA HIERARQUIA, DISCIPLINA, SERVIÇO E DEVER MILITARES.
O Apelante de forma livre e consciente, abandonou, sem ordem superior ou autorização
para tanto, o serviço para o qual havia sido designado, antes de terminá-lo, de maneira
que a conduta por ele praticada amolda-se ao tipo penal do art. 195 do CPM.
O crime de abandono de posto consuma-se no momento em que o militar se afasta do
posto ou do serviço, independentemente do tempo de duração da sua ausência e mesmo
que não venha a ocorrer nenhum contratempo na OM. Por se tratar de crime de mera
conduta, instantâneo e de perigo abstrato, não se exige, no resultado, o efetivo dano
causado à segurança da Unidade Militar para a sua consumação.
O crime em comento se configurou quando o Acusado abandonou o serviço que lhe
cumpria antes da sua rendição, sem haver ordem ou autorização superior para essa
ausência antecipada.
O art. 195 do CPM, além da proteção à segurança das instalações militares, tutela
valores tais como a hierarquia, a disciplina, o serviço e o dever militares, bem como a
regularidade das instituições militares. O referido dispositivo incriminador está em
perfeita sintonia com os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade,
razoabilidade, eficiência e lesividade, atentando para a especialidade da Justiça Penal
Castrense.
Ainda que, inadvertidamente, a Administração Militar tivesse aplicado punição disciplinar
pelo abandono do serviço, o que não se comprovou nos autos, tal circunstância não
afastaria a incidência da lei penal castrense, eis que as esferas administrativa e penal
são independentes, mormente porque as elementares do tipo estão configuradas e
houve lesão ao bem jurídico penalmente tutelado.".

Preambularmente, a Defesa requereu o processamento do presente feito com a sua distribuição a novo
Ministro Relator.

Em suas razões recursais (Evento 1) alega, em síntese: omissão no Acórdão, no trecho em que
analisou o regime de execução do serviço, "com ou sem pernoite"; divergência no trecho do Acórdão
em que considerou que a saída do CT SPRANGER impactou a escala somente a partir de 13/3/2018;
contradição em trechos do Acórdão no qual se mencionou que o fato de ambos os militares estarem
dentro da OM não desnatura o crime e que o crime em questão se configurou no momento em que o
acusado abandonou o serviço que lhe cumpria; omissão no trecho do Acórdão no qual se pontuou que
alegações de suposta perseguição por parte do Comando da OM, cerceamento de defesa no decurso
do IPM e processo anterior em que o acusado fora absolvido, mostraram-se inaptas a afastar a
condenação imposta na instância a quo, além de não guardar conexão com o fato em si.

A Defesa argumenta, ainda, ter havido ofensa ao contraditório e ampla defesa e, consequentemente,
prejuízo ao embargante, pelo fato de 2 (dois) juízes militares terem composto o Conselho Julgador na
sessão de julgamento, sem, contudo, terem participado da instrução criminal. Postula que o tema do
alegado falso testemunho do CT FALCÃO seja enfrentado por esta Corte, "por tratar-se de ofensa
constitucional, in casu prova ilícita que embasou decreto condenatório". Aduz ter havido cerceamento
de defesa, eis que pedidos de acesso aos autos do IPM teriam sido ignorados pelo Comandante do
GRUMEC, em ofensa ao direito à ampla defesa e ao contraditório e à Súmula Vinculante nº 14 do STF,
além de inobservância da ordem de oitiva nos autos do Inquérito.
Requer, ao fim, que os presentes Embargos de Declaração sejam conhecidos e que "seja acolhido para
que sejam os questionamentos e temas aqui lançados, enfrentados por este Egrégio Superior Tribunal
Militar e por medida de JUSTIÇA.".
Por Despacho proferido em 5/2/2021 admiti, por tempestivos, os presentes Embargos de Declaração,
tendo determinado vista à Procuradoria-Geral da Justiça Militar (Evento 5).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO
COUTINHO (Evento 11), manifestou-se pelo não conhecimento dos presentes Embargos de Declaração
e, no mérito, pelo indeferimento do pedido.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 14/04/2021 17:37:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21147a264c

É o Relatório.

VOTO

O presente recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual
deve ser conhecido.

Inicialmente, cabe observar que não merece acolhimento o pedido defensivo de distribuição dos
presentes embargos a novo Ministro Relator.

O artigo 540, § 1º, do CPPM, trata de Embargos Infringentes e de Nulidade e não de Embargos de
Declaração. Este é tratado no art. 542 do mesmo Códex e prevê como Relator o mesmo Ministro que
prolatou o Acórdão recorrido, não havendo que se falar em redesignação de novo Relator.

O Regimento Interno do STM esclarece o âmbito de incidência da norma processual, estabelecendo nos
dispositivos abaixo transcritos que apenas em relação aos Embargos de Nulidade e Infringentes do
Julgado haverá designação de novo relator e revisor. In verbis:

Seção II
Dos Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado
Art. 124. Cabem Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, observados os
requisitos legais:
(...)
Art. 125. Os Embargos serão oferecidos por petição dirigida ao Presidente do Tribunal,
no prazo de cinco dias, contado da intimação eletrônica do acórdão, observados os
dispositivos legais pertinentes.
(...)
§ 2º Para os Embargos de que trata esta seção serão designados relator e revisor que
não tenham funcionado nessa qualidade no julgamento do acórdão embargado.

Seção III
Dos Embargos de Declaração
Art. 130. Os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de cinco dias, por petição
eletrônica, nos autos principais, ficando disponíveis ao relator do acórdão embargado,
que somente os admitirá se a petição indicar pontos em que o acórdão seja ambíguo,
obscuro, contraditório ou omisso.

Diante do exposto, incabível o pleito defensivo de distribuição dos presentes Embargos de Declaração
a novo Ministro Relator, em razão da previsão estabelecida no Regimento Interno deste Tribunal, em
consonância com o disposto no CPPM.

Em Contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar pugnou pelo não conhecimento do recurso,
eis que a repetição de argumentos já analisados e rejeitados pelo Tribunal e que as inovações trazidas
pela Defesa não constituem omissão, ambiguidade, contrariedade ou obscuridade.

Não obstante, nos limites do art. 542 do CPPM c/c o art. 130 do RISTM, o Embargante indicou os
trechos do Acórdão que considera omissos ou contraditórios, de forma que a questão, quanto à efetiva
existência dos alegados vícios, confunde-se com o próprio mérito recursal, devendo ser apreciada
quando do seu exame, nos termos do § 3º do artigo 81 do Regimento Interno desta Corte.

Em relação à matéria de fundo tratada nos presentes Embargos, temos que o Acórdão guerreado não
merece reparos.

Nos dois primeiros itens das razões recursais a Defesa alega, em suma, omissão no Acórdão, no trecho
que analisou o regime de execução do serviço, e divergência no ponto em que considerou que a saída
do CT SPRANGER impactou a escala somente a partir de 13/3/2018. Aduz que, conforme a tabela ALT1,
o Embargante estava de serviço no dia 15/3/2018 e, portanto, o serviço de 11/3/2018 já possuía o
status de "serviço sem pernoite" (folga de 3X1). Alega, ademais, que a designação do CT SPRANGER

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 14/04/2021 17:37:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21147a264c
para adestramento no período de 12 a 23/3/2018 afastou o referido oficial da escala a partir de
11/3/2018 (domingo), impactando a escala de serviço já nesta data.

O acordão recorrido assim enfrentou o tema, in verbis:

"(...) é incontroverso, diante das declarações colhidas e da documentação contida nos
autos, que, por norma, quando a folga na escala estivesse menor que 4X1 o serviço
passava a ser realizado na modalidade "sem pernoite".
A Defesa tenta demonstrar, sob várias perspectivas, que o serviço do Apelante,
considerado o dia 10 (sábado) ou o dia 11 (domingo), estaria submetido ao regime "sem
pernoite". Contudo, em que pese o esforço argumentativo, a tese não convence.
Como bem detalhado pelo MPM, em suas Contrarrazões, a análise atenta da Tabela de
Serviço do mês de março, na sua versão inicial: 01/03/2018 - 11:19 (PO, Evento 139), em
conjunto com a Tabela de Serviço em sua versão ALT1: 09/03/2018 - 17:51 (PO, Eventos
99, ANEXO2, e 169, ANEXO2), leva à conclusão de que tanto o serviço do CT FALCÃO, do
dia 10/3/2018, como o serviço do CT COSTA SILVA do dia 11/3/2018 eram
originariamente previstos na modalidade " com pernoite". Frisa-se que o Acusado
havia realizado serviço em 6/3/2018 (terça-feira) e foi escalado para o dia 11/3/2018
(domingo), sendo certo que a troca do serviço realizada no interesse do militar não teve
o condão de modificar o regime de execução para "sem pernoite". É certo que não foi
somente essa a alteração ocorrida na versão ALT1 da Tabela de Serviço (9/3/2018-
17:51), pois, como se observa, a saída do CT SPRANGER trouxe modificações na escala
de serviço no decorrer da semana vindoura. Contudo, em relação à modalidade do
serviço, a escala só foi impactada a partir de 13/3/2018.
Ademais, resta patente nos autos que o CT COSTA SILVA tinha plena ciência de que o seu
serviço era " com pernoite", tanto que permaneceu no GRUMEC em observância às
regras dessa modalidade e, como ele próprio afirma, combinou com o seu sucessor para
que esse assumisse o serviço mais cedo do que o previsto, bem como alertou o Cb
BARROS sobre essa situação, o que não guarda nenhuma lógica com a tese de que o
serviço seria "sem pernoite". (Grifos no original.)

Embora a testemunha de defesa CT LUCENA tenha exposto o seu entendimento de que a escala do dia
10/3/2018 (sábado) forçosamente seria um serviço sem pernoite, tal compreensão mostra-se
equivocada, in verbis:

"o serviço do sábado, ele deve... se cumprissem o que está previsto na ordem interna
nossa, ele deveria ser sem pernoite, (...) como ele [CT COSTA SILVA] havia estado de
serviço na terça-feira e o serviço que ele assumiu foi no sábado, forçosamente seria um
serviço sem pernoite, só que não constou isso no detalhe de serviço." (Evento 85,
VIDEO2, 2min30s a 3min22s.).

O equivocado entendimento exposto pelo CT LUCENA não observa que o Embargante fora escalado
para o serviço de 11/3/2018 (domingo) e a troca da escala, com a consequente assunção do serviço
pelo acusado no dia 10/3/2018 (sábado), decorreu única e exclusivamente de seu interesse pessoal,
não sendo causa que legitime o regime de serviço "sem pernoite".

É acertada a assertiva de que, por estar designado para adestramento a partir de 12/3/2018, o CT
SPRANGER não poderia ser escalado no dia 11/3/2018. Contudo, em que pese o esforço argumentativo
da combativa Defesa, a saída do referido oficial da escala não alterou o regime de execução do serviço
no dia 11/3 (domingo).

Como mencionado no Acórdão guerreado, a Tabela de Serviço do mês de março, na sua versão inicial:
01/03/2018 - 11:19 (PO, Evento 139), previa originariamente os serviços do CT FALCÃO (10/3/2018) e
do CT COSTA SILVA (11/3/2018) com pernoite (assinalado com a letra "S"). Mesmo com as
alterações observadas na versão ALT1 da Tabela de Serviço - 9/3/2018-17:51- (PO, Eventos 99,
ANEXO2, e 169, ANEXO2), incluindo a saída do CT SPRANGER, o serviço do CT COSTA SILVA do dia
11/3/2018 continuou sendo com pernoite, pois observada a folga de 4 (quatro) dias em relação ao
serviço anterior executado pelo embargante (6/3/2018). Ainda de acordo com as alterações
observadas na versão ALT1 da Tabela de Serviço - 9/3/2018-17:51, o embargante foi novamente

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 14/04/2021 17:37:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21147a264c
escalado de serviço no dia 15/3/2018, agora sim, na modalidade "sem pernoite", de acordo com a
regulamentação, pois, neste caso, a folga em relação ao serviço anterior foi menor que 4 dias. Aliás, a
mencionada Tabela de Serviço ALT1 (9/3/2018-17:51), demonstra que no dia 12/3/2018 (segunda) o
serviço ainda era "com pernoite", conforme se verifica pela letra "S", e apenas a partir do dia
13/3/2018 a escala passou ao regime de execução "sem pernoite", conforme se verifica pela sigla
"SSP".

Ademais, como mencionado no Voto condutor, o embargante tinha plena ciência de que o seu serviço
era " com pernoite", tanto que permaneceu no GRUMEC em observância às regras dessa
modalidade.

No que atine às alegadas contradições em trechos do Voto em que se destaca que "o fato de ambos os
militares estarem dentro da OM não desnatura o crime" e que o delito em questão "se configurou no
momento em que o Acusado abandonou o serviço que lhe cumpria", melhor sorte não assiste ao
embargante.

Em relação a tais questões, sustenta a Defesa, em suma, que o delito não restou configurado,
aduzindo que o local de serviço para o oficial de serviço é a Organização Militar e esta não teria ficado
desguarnecida pois ambos os militares estariam na OM. Alega, ademais, a inexistência de dolo, na
medida em que todos os militares teriam sido cientificados de que a rendição seria mais cedo.

Necessário, de início, transcrever o trecho do Voto condutor, proferido na Apelação ora recorrida, in
verbis:

"No intento de ver afastada a tipicidade da conduta, a Defesa alega a impossibilidade
geográfica/temporal do abandono, aduzindo que o GRUMEC encontra-se dentro do
perímetro de segurança da Base Almirante Castro e Silva (BACS) e o Apelante não teria
se licenciado antes da chegada do CT FALCÃO, 'já que ambos oficiais estavam, no
mínimo, no Complexo'. Assevera, assim, não existir periculosidade, lesividade,
reprovabilidade ou ilegalidade na conduta, constituindo-se fato atípico. Aponta, ainda, a
existência de acordo entre o Apelante e o CT FALCÃO para que este chegasse mais cedo,
a fim de render o primeiro, de forma que o referido oficial teria prestado falsas
declarações sobre os fatos.
Data venia, não é possível o acolhimento da referida tese defensiva. Sobre essa questão,
vale transcrever o seguinte trecho do Parecer do Custos Legis, que adoto como razões
adicionais de decidir, in verbis:
' 8. No caso em tela, a Defesa intenta, sem sucesso, ampliar o significado da
elementar do tipo 'posto ou lugar de serviço' para alcançar qualquer área dentro do
complexo do GRUMEC e, assim, ver afastada a tipicidade da conduta. Contudo, basta
que o militar abandone/deixe o local do serviço para o qual estava escalado, sem
autorização, para que reste configurada a prática delitiva, independentemente de
estar em qualquer outro ambiente dentro da OM.
(...)
10. Ora, como se sabe, o delito em questão, quanto à sua natureza, é definido como
de mera conduta, instantâneo e de perigo abstrato, dispensando qualquer resultado
naturalístico para consumação do delito. O fato de estarem ambos os militares dentro
da OM não desnatura o crime de abandono de posto perpetrado por um deles.' (Grifos
no original).
No seu desiderato, a Defesa afirma que às 6h18min o Apelante ainda se encontrava
nas dependências do GRUMEC, anexando, para tanto, uma foto extraída de filmagem
produzida naquela OM. Contudo, tal informação não infirma a tese acusatória, eis que
a foto condiz com um indivíduo portando uma mochila nas costas, o que induz ao
raciocínio de que se encontrava em deslocamento no sentido da saída da OM, já que
transportava um adereço incompatível com a utilização de farda, situação que reforça
ainda mais o fato de que o Apelante, já ostentando roupa civil, realmente seguia rumo
à saída após já ter abandonado o seu serviço.
Atente-se que o Parquet Castrense e o Conselho Julgador não olvidaram haver elementos
de prova de que houve o acerto entre o Acusado e o CT FALCÃO para que este chegasse
mais cedo para a rendição. Contudo, tal fato não socorre o Apelante, pois, como pontuou

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 14/04/2021 17:37:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21147a264c
a Sentença a quo, 'ainda se admitindo, o tal acordo, o certo é que o réu ausentou-se
antes da chegada do seu substituto, o qual ao chegar não o encontrou, (...)'. No mesmo
sentido, são esclarecedores os apontamentos trazidos pelo MPM em suas Contrarrazões,
cujo excerto seguinte peço vênia para transcrever, in verbis:
'Há elementos de prova nos autos de que houve um acerto entre o CT COSTA SILVA e
o CT FALCÃO no sentido de que este deveria chegar 'mais cedo' para render aquele,
por mais que o CT FALCÃO negue a existência desse acerto. (...).
Não há provas diretas de que foi combinado, entre os Oficiais, um horário específico
para a chegada do CT FALCÃO na OM para a rendição do CT COSTA SILVA. No
entanto, extrai-se do interrogatório do réu que o horário seria 6h e 30min da manhã
do domingo, o que não socorre a Defesa, uma vez que o acusado deixou o serviço
antes disso, ciente de que a rendição, na melhor das hipóteses, somente ocorreria às
6h e 30min. Provavelmente, foi em razão desse acerto que o CT FALCÃO, conforme
declarou e foi presenciado pelo Cb BARROS, chegou na OM às 6h 30min. Contudo,
por mais que o CT FALCÃO tenha aparentemente cumprido sua parte no
acordo, isso não foi suficiente, haja vista que o CT COSTA SILVA já havia se
afastado do serviço, o que causou evidente surpresa àquele Oficial, de
acordo com a testemunha Cb BARROS.
(...)
Apesar do acordo entre os Oficiais, não se justifica, nem se exculpa, o abandono do
serviço por parte do CT COSTA SILVA antes de sua rendição, deixando acéfalo o
GRUMEC, unidade de Operações Especiais, em cuja escoteria é armazenada grande
quantidade de armamentos, munições, (...).' (Grifos no original.)
De fato, o crime em comento se configurou no momento em que o Acusado abandonou o
serviço que lhe cumpria antes da sua rendição, sem haver ordem ou autorização superior
para essa ausência antecipada do militar".

Por certo, como dito no Voto condutor, tanto o Conselho Julgador como o Órgão de Acusação
reconheceram haver elementos de prova de que existia um acerto entre o CT COSTA SILVA e o CT
FALCÃO para que a rendição do serviço fosse realizada mais cedo. Contudo, não é esse o cerne da
questão, pois se o embargante tivesse aguardado o seu substituto e transmitido o serviço no horário
por eles combinado, ainda que sem autorização superior, os fatos estariam no campo da contravenção
militar. Mas não é isso o que se extrai dos autos.

O que deflui do conjunto probatório é que o acusado abandonou o serviço que lhe cumpria sem ter
feito a passagem do serviço e antes mesmo da chegada do seu sucessor à OM. Consoante os trechos
destacados no Voto guerreado, extrai-se do depoimento do acusado que o horário combinado com o
CT FALCÃO para a substituição era às 6h30min. Em seu depoimento o CT FALCÃO confirmou que
chegou a bordo por volta de 6h30min, fato corroborado pelo testemunho do Cb BARROS que em seu
depoimento afirmou que "o outro oficial chegou antes do que de costume, por volta de 6h30min...". O
mesmo Cb BARROS, que estava de serviço de contramestre de 4h às 8h, também afirmou que o réu
passou pela sala de estado "por volta das 5h50min para ir trocar de roupa no alojamento de oficias,
que fica fora do GRUMEC...".

Observe-se que uma das condutas nucleares do delito previsto no art. 195 do CPM é o militar
abandonar o serviço que lhe cumpria antes de terminá-lo o que, deveras, aconteceu no
presente caso. Aliás, o próprio embargante, em seu interrogatório, admitiu que deixou o serviço antes
da chegada do seu sucessor (APM, Evento 102, VIDEO 4, 2min15seg-2min50seg).

Por outro lado, por mais que a Defesa tente demonstrar a inocorrência do crime em testilha, ao
argumento de que a OM não ficou desguarnecida porque os militares nela estariam em momento
concomitante, a tese não encontra comprovação nos autos. Ao contrário, a imagem da câmera de
vigilância acostada aos autos (Apelação, Evento 1, 7-RAZAPELA, fl. 4), demonstra que às 6h18min o
Réu, já de roupa civil e mochila nas costas, estava em deslocamento rumo à saída da OM, portanto
antes da chegada a bordo do CT FALCÃO, às 6h30min.

Destarte, o dolo característico do tipo restou comprovado, na medida em que o embargante, de forma
livre e consciente, abandonou, sem ordem superior ou autorização para tanto, o serviço que lhe
cumpria, antes de terminá-lo, e antes mesmo da chegada do seu sucessor à OM, deixando

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 14/04/2021 17:37:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21147a264c
desguarnecida a função de Oficial de Serviço.

A Defesa também questiona trecho do Acórdão em que se pontuou que alegações de perseguição por
parte do Comando da OM, punições disciplinares e absolvição do réu em anterior processo de
abandono de posto mostraram-se inaptas para afastar a condenação imposta, além de não guardar
conexão com o fato em si. Transcrevo, a seguir, trecho do Voto que abordou esse tema, in verbis:

"As alegações de suposta perseguição por parte do Comando da OM, cerceamento de
defesa no decurso do IPM, aplicação de punições disciplinares, adoção de medidas
administrativas tidas como sanções de ordem disciplinar e processo anterior em que o
Acusado fora absolvido, também se mostram inaptas a afastar a condenação imposta na
instância a quo, eis que são incapazes de justificar a conduta do Apelante, além de não
guardar conexão com o fato em si.
Atente-se que, consoante o entendimento desta Corte, eventuais irregularidades
circunscritas ao IPM, peça meramente informativa, não contaminam a ação penal (Apl nº
73-42.2016.7.02.0202/SP, Rel. Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias, Julgamento:
29/8/2017; Apl. nº 7000325-33.2018.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq Carlos Augusto de
Souza, Julgamento: 12/11/2018).
A documentação acostada aos autos faz constatar que não houve imposição de punição
disciplinar ao Apelante em relação ao fato objeto deste processo. (...). Ad
argumentandum tantum, ainda que, inadvertidamente, a Administração Militar tivesse
aplicado punição disciplinar pelo abandono do serviço, tal circunstância não afastaria a
incidência da lei penal castrense, eis que as esferas administrativa e penal são
independentes, mormente porque as elementares do tipo estão configuradas e houve
lesão ao bem jurídico penalmente tutelado".

Nos presentes Embargos, a Defesa destaca a determinação do Comando para o CT COSTA SILVA
cumprir qualificação para o serviço na escala 2x1, a partir de 22/3/2018, ponderando que a medida
guarda conexão com o fato. Reafirma a Defesa que em processo anterior o embargante foi absolvido
da imputação de abandono de posto, apontando omissão no Acórdão ao não enfrentar que a sentença
proferida no mencionado processo culminou com a extração de peças e instauração de procedimento
pelo MPM, tendo o ora embargante como vítima naquele procedimento.

De fato, o CT GILENO COSTA DA SILVA foi absolvido de anterior acusação de abandono de posto, nos
autos da APM nº 263-26.2016.7.01.0301, e, em decorrência, o MPM instaurou o Procedimento
Investigatório nº 0000001-57.2018.1106, objetivando apurar se ocorreram crimes previstos no CPM,
em desfavor do militar. Em consulta ao sítio do MPM, vê-se que o PIC nº 0000001-57.2018.1106 migrou
para o MPVirtual sob o nº 116.2018.000001, verificando-se na página de acompanhamento processual
que houve o arquivamento definitivo do procedimento, em 5/10/2018.

Em que pese a relativa proximidade de datas entre a abertura do referido PIC (16/1/2018) e a
ocorrência objeto do presente feito (11/3/2018), o fato apurado na APM nº 263-26.2016.7.01.0301
ocorreu em 29/7/2016. Assim, apesar da abertura do referido procedimento investigatório, não há nos
autos elementos de convicção que comprovem as suposições lançadas pela Defesa, no sentido de que
o presente processo de abandono de posto fora provocado em razão de retaliação, revanchismo ou
perseguição ao ora embargante.

Aponta a Defesa que a substituição de 2 (dois) juízes militares que acompanharam a instrução
processual, "sem motivo imperioso ou relevante", teria gerado notório prejuízo ao acusado e ofensa ao
contraditório e à ampla defesa, tema não enfrentado no Acórdão recorrido, assim como não fora
enfrentada questão relacionada ao princípio da identidade física do juiz (§ 2º, do art. 399 do CPPM),
regra ligada à garantia do juiz natural. Indica o art. 25 do Decreto-Lei nº 925, de 2/12/1938, no intuito
de fundamentar que a substituição de juiz do Conselho só pode ser feita havendo imperiosa
necessidade do serviço.

Em suas razões de apelo a Defesa ressaltou que 2 (dois) dos Juízes militares não haviam acompanhado
a instrução processual. Contudo, naquela oportunidade não apontou os prejuízos ao contraditório e à
ampla defesa, ao princípio da identidade física do juiz e à garantia do juiz natural, ora articulados em
sede de Embargos.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 14/04/2021 17:37:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21147a264c

Assim, cabe frisar, de início, que não há omissão sanável por Embargos de Declaração em relação a
questões que não foram articuladas nas razões de Apelação. Não obstante, ad argumentandum, passo
a enfrentar a alegada omissão levantada pela Defesa.

Consta nos autos da APM as solicitações de substituição dos juízes militares CMG MARCELO ALVES DA
SILVA e CC CLAUDIO JOSÉ DE MELO FERREIRA, em razão, respectivamente, de assunção do cargo de
Diretor do Centro Médico Assistencial da Marinha e do exercício da função de Instrutor do Magistério
Militar Naval (APM, Eventos 192 e 209). Assim, as referidas substituições foram devidamente
fundamentadas e estão amparadas pelo disposto nos artigos 19, § 3º, 23, § 4º e 31, todos da Lei nº
8.457/1992, que atualmente regula a matéria.

Não há irregularidade na substituição de juízes militares em razão de impedimentos decorrentes dos
requisitos da carreira, máxime quando os cargos assumidos pelos juízes substituídos estão elencados
dentre aqueles cujo oficial não deve ser incluído na relação remetida ao juízo militar para fins de
sorteio. Também não há que se falar em afronta aos postulados da identidade física do juiz e do juiz
natural na substituição de juiz militar para a sessão de julgamento por um novo juiz que não participou
das audiências no curso da instrução. Assim fosse, nenhum magistrado poderia julgar processo que
não presidiu no curso da instrução. Atente-se que a suposta nulidade é pretensão alcançada pela
preclusão, visto que somente foi arguida na presente fase processual. Ademais, como observou a
PGJM, é de sabença geral que o Princípio da Identidade Física do Juiz é inaplicável à Justiça Militar, que
é formada precipuamente de Colegiado, em face do princípio da especialidade.

Alega o Embargante que o Acórdão recorrido ignorou o crime de falso testemunho praticado pelo CT
FALCÃO, requerendo que o tema seja enfrentado, por tratar-se de ofensa constitucional, pois o decreto
condenatório estaria embasado em prova ilícita.

Já foi dito que tanto o Conselho Julgador como o Órgão de Acusação reconheceram haver elementos de
prova de que existia um acerto entre o CT COSTA SILVA e o CT FALCÃO para que a rendição do serviço
fosse realizada mais cedo, em que pese este ter negado a existência do acordo. Tal situação também
está mencionada no Voto condutor, ao discorrer que o depoimento do CT LUCENA indicava a existência
de um acordo prévio entre o Acusado e o CT FALCÃO para que a rendição do serviço acontecesse mais
cedo.

Contudo, não é esse o cerne da questão. Ainda que reconhecido o acerto para que a passagem de
serviço ocorresse mais cedo, há provas robustas nos autos que demonstram que o embargante
abandonou o serviço que lhe cumpria antes de terminá-lo e sem a respectiva passagem do serviço ao
oficial que o renderia, deixando desguarnecida a função de oficial de serviço.

A respeito dessa questão, peço vênia para transcrever trecho do Voto convergente proferido pelo
ilustre Ministro Dr. Artur Vidigal, Revisor da Apelação recorrida, in verbis:

"Sobre a questão suscitada pela Defesa acerca da suposta ocorrência do delito de falso
testemunho pelo CT FALCÃO, importante ressaltar que a matéria impugnada não
tem o poder de influenciar na decisão do Julgador, haja vista sua irrelevância
para a análise da ocorrência do crime de abandono de posto. Conforme
mencionado anteriormente, a troca de serviço não autorizada é conduta irregular no
âmbito da caserna, que deve ser apurada e combatida.
Assim, despiciendo saber se tal acordo de fato existiu, pois o Réu não poderia, de
forma alguma, ter abandonado seu serviço antes da chegada de seu substituto.
O fato de ter deixado o posto desguarnecido foi o que caracterizou o delito e
pouco importa se havia um ajuste entre os Oficiais, pois, se houvesse, isso não
justificaria a prática delitiva. Se o Acusado tivesse esperado o CT FALCÃO chegar, mesmo
que a troca de serviço fosse realizada antes do horário determinado, ter-se-ia apenas
uma transgressão disciplinar, em razão da não autorização pelo superior, mas não
haveria a configuração de um crime, haja vista que o posto não teria ficado abandonado.
Assim, é penalmente irrelevante saber se houve ou não acordo entre os
Oficiais, pois a obrigação do militar é aguardar o seu substituto para efetuar a
troca de serviço.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 14/04/2021 17:37:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21147a264c
Nesse sentido, importante destacar o entendimento desta Corte de que, quando o
agente afira fato falso irrelevante, incapaz de alterar a solução da causa, não existe a
violação de bem jurídico tutelado pela norma penal, pois se trata de meio absolutamente
incapaz de macular a administração da Justiça, conforme se verifica dos julgados
colacionados abaixo:
(...).". (Grifos nossos.)

Ainda sobre esse tema, restou consignado no Voto condutor que, in verbis:

"As alegações sobre o serviço ser desarmado, o pequeno espaço de tempo entre a
ausência do Acusado e a chegada do CT FALCÃO, sobre não ter ocorrido alterações nesse
ínterim e não se ter verificado prejuízo para a OM não afastam a responsabilidade
criminal do Apelante, sendo assente que o art. 195 do CPM, além da proteção à
segurança das instalações militares, tutela valores tais como a hierarquia, a disciplina, o
serviço e o dever militares, e a regularidade das instituições militares. (...).
(...)
Para o deslinde do caso, mostra-se prescindível a discussão sobre a posse da chave da
Escoteria e de quem seria a incumbência para abertura da referida instalação em caso
de necessidade, eis que esta questão não tem o condão de infirmar a prática delituosa,
de forma que, quando muito, poderia influir na dosagem da sanção penal, contudo o
Apelante foi apenado no mínimo legal.".

Ademais, restou consignado no Voto que não deveria ser conhecido por esta Corte o pedido defensivo
para extração de peças dos autos para análise pelo Órgão ministerial quanto à deflagração de ação
penal militar, em face do CT FALCÃO, visto que as supostas ilicitudes foram debatidas, desde a
instância a quo, sendo, portanto, de amplo conhecimento do MPM na instância de piso e da PGJM,
órgãos a quem incumbiria analisar a eventual necessidade de persecução penal em relação às
alegadas ilicitudes.

Com a devida vênia, o decreto condenatório não está embasado na alegada prova ilícita, testemunho
do CT FALCÃO, mas em um robusto e harmonioso lastro probatório que confirma a prática do delito de
Abandono de Posto pelo ora embargante.

Findando, a Defesa reitera alegação de cerceamento de defesa, violação ao contraditório e à ampla
defesa e à Súmula Vinculante nº 14 do STF, aduzindo que pedidos de acesso aos autos do IPM foram
ignorados pelo Comandante da OM. Ademais, inovando a matéria nos presentes Embargos, alega
inobservância da ordem de oitivas por ocasião do IPM, eis que o indiciado foi ouvido em primeiro lugar,
antes das testemunhas.

Em que pese os argumentos defensivos, vê-se nos autos do IPM (Evento 1, VOLUME5, fl. 32) que,
embora ouvido antes das 2 (duas) testemunhas arroladas na fase inquisitiva, o CT GILENO foi
interrogado na condição de indiciado. Ademais, os depoimentos colhidos em sede de IPM foram
repetidos no curso da instrução processual, que observou o rito estabelecido no art. 400 do CPP
comum, ou seja, com a realização do Interrogatório após a oitiva das testemunhas ministeriais e de
defesa.

Atente-se que no curso da instrução processual, a Defesa teve amplo acesso aos autos, tendo arrolado
testemunhas e requerido as diligências que entendeu necessárias, não se podendo concluir que
irregularidades circunscritas ao IPM tenham comprometido a lisura do processo penal. Nessa toada,
tome-se em conta o disposto no art. 499 do CPPM, traduzido no princípio pas de nullité sans grief, que
estabelece que nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa.
Como dito no Voto guerreado, consoante sedimentado na jurisprudência desta Corte, eventuais
irregularidades circunscritas ao IPM, peça meramente informativa, não contaminam a ação penal,
conforme se confere no seguinte Aresto, in verbis:

"APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE POR
MILITAR EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR. NULIDADE DO FEITO
EM RAZÃO DE NULIDADE DO IPM. REJEITADA. (...). 1. Preliminar suscitada pela Defesa de

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 14/04/2021 17:37:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21147a264c
nulidade do Feito em razão de nulidade do IPM. Quando há, nos autos, Nota de Ciência
das Garantias Constitucionais, com a respectiva assinatura do Acusado, eventual
compromisso de dizer a verdade, constante por escrito no depoimento do Acusado,
caracteriza mero erro material do APF e não é apto a tornar inválida a primeira fase da
persecução penal. Ademais, eventuais vícios constantes do IPM não
contaminam a Ação Penal, conforme jurisprudência pacífica desta Corte e do
Supremo Tribunal Federal. Rejeitada por unanimidade. (...).". (Apelação nº 7000325-
33.2018.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq Carlos Augusto de Sousa. Julgamento em
12/11/2018.) (Grifo nosso.)

A título de conclusão, cabe registrar que a orientação dos Tribunais Pátrios é no sentido de que o
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas
sim aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, de forma a fundamentar o
seu julgamento de maneira suficiente a fornecer a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta.
Nesse sentido, confira-se, in verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...).
VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. (...). DECISÃO QUE SE MANTÉM POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...). 5. O artigo 93, IX, da Constituição Federal
resta incólume quando o Tribunal de origem, embora sucintamente,
pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos,
máxime o magistrado não estar obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira
suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta.
Precedentes desta Corte: AI 688410 AgR, Relator: Min. Joaquim Barbosa, DJe-
30/03/2011; AI 748648 AgR, Relator: Min. Dias Toffoli, DJe- 19/11/2010. (...). 7. Agravo
Regimental desprovido." (STF - Primeira Turma. Ag. Reg no AI nº 855982. Rel. Min. LUIZ
FUX. Julgamento: 18/9/2012.) (Grifo nosso.)

No julgamento da Apelação, esta Corte Superior enfrentou suficientemente toda a matéria de defesa
posta nas razões recursais, não havendo que se falar em omissão, ambiguidade, obscuridade,
contradição, ou nulidade a ser sanada por meio dos presentes Embargos. Aliás, a irresignação
defensiva denota mero inconformismo com o julgamento adotado por esta Corte, não sendo os
Embargos de Declaração a via adequada para rediscutir o mérito da matéria julgada.

Diante do exposto, rejeito os Embargos de Declaração, mantendo íntegro o Acórdão embargado.